Tribunal: TJMT
Processo: 1004227-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004227-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DAS
ASTREINTES

- NATUREZA COERCITIVA E NÃO CONDENATÓRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO E NÃO SOBRE A MULTA EXCLUÍDA
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Código de Processo Civil autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

2.
In casu
, o Juízo de Primeiro grau julgou improcedente a execução da multa diária, condenando o Executado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Não incidem honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de
astreintes
, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que constituem um meio coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões.

4. Assim, os honorários devem incidir sobre o montante que fundamenta a execução e não sobre a multa excluída, que não tem natureza indenizatória e condenatória.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENISE RODEGUER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Francisco Rogério Barros
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 3138-95.2014.811.0003 Código: 741730, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, determinou que a exequente, ora Agravante, alterasse o cálculo do débito exequendo, com base no valor da causa, de R$7.964,00 (sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais).

A Agravante sustenta, em síntese, que a ação proposta objetiva o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor, na Execução de Multa (astreintes), que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que é de R$1.698.000,00 (um milhão e seiscentos e noventa e oito reais).

Alega que a multa diária (astreintes) possui autonomia em relação à condenação perquirida nos autos da ação de conhecimento e com ela não se confunde, bem assim que o Agravado, interessado, não apresentou qualquer objeção à pretensão executiva e nem com os cálculos apresentados.

Assevera que não há justiça, ou coerência, ao fixar a verba honorária sobre o valor atribuído a feito diverso, qual seja, a ação de conhecimento, que a decisão agravada foi proferida sem respaldo legal, e viola o dever de imparcialidade que vincula o julgador.

Afirma que o
decisum
fere o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, que não pode o juiz arbitrar valor, sem demonstrar qualquer fundamento jurídico.

O agravado apresentou contrarrazões, conforme id. 8079680.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – ID. 8188186.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Extrai-se dos autos que ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA, representado por sua procuradora ora Agravante, foi vencedor na Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional, Processo no
9191-97.2011.811.0003 – Código: 701213 em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, conforme dispositivo da sentença proferida em 16/04/2013 abaixo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, ratifico os efeitos da tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por ONORIO GONÇALVES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que o réu conceda ao requerente pensão por morte da sua companheira, Matilde Cardoso Rocha, a partir do óbito, ou seja, 24/05/2011, acrescido de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelos mesmos índices de correção dos benefícios previdenciários e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 204 do STJ).
Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno, porém, o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no § 4o, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição porque o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).

P. R. I. C.”

Desta forma, o Requerente ingressou com Ação de Cumprimento Parcial de sentença ou execução parcial de sentença (Processo no
3138-95.2014.811.0003 – Código: 741730), requerendo a aplicação de multa diária
astreinte
, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para fins de compelir a parte adversa à implantação do beneficio de pensão por morte em favor do Autor.

Na decisão de ID. 7185918 - Pág. 36/37, foi determinada a intimação da parte executada para cumprir a sentença, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, no prazo de 30 (trinta) dias (ID. 7185918 - Pág. 42), sendo que, diante da inércia do executado, foi alterado o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 7185918 - Pág. 48).

O Estado informou no ID. 7185926 - Pág. 2, que a sentença está sendo cumprida desde 01/05/2014, entretanto, os valores não foram repassados porque a conta corrente informada pelo próprio autor não está sendo localizada, sendo que intimado (ID. 7185926 - Pág. 12), o Exequente alega que não restou comprovado que foi este quem forneceu a conta apresentada pelo Exequente, informando seus dados bancários.

No ID. 7185926 - Pág. 23 o Juízo determinou a intimação do réu para implantação do beneficio concedido, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e posteriormente, determinou a intimação do Estado para depositar no prazo de 05 (cinco) dias todo o valor devido ao autor na conta indicada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 7185929 - Pág. 15), o que foi cumprido em 31/07/2015 com o depósito no valor de R$ 32.569,16 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) (ID. 7185929 - Pág. 34).

Por conseguinte, o Exequente propôs “Ação de Execução de Multa Diária” (ID. 7185929 - Pág. 37/41), no valor total de R$ 1.698.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil reais), tendo o Estado apresentado impugnação à execução visando a exclusão da multa diária fixada, ou a sua redução (ID. 7185942 - Pág. 14 ao ID. 7185943 - Pág. 7).

Sobreveio a sentença de ID. 7185944 - Pág. 6/13, conforme dispositivo abaixo:

“Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na execução de multa cominatória apresentada por ONÓRIO GONÇALVES DA SIVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Todavia, devido ao princípio da causalidade, já que foi preciso a presente ação para que a sentença fosse cumprida,
condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3o, I e §4o, III do Código de Processo Civil.

O executado é isento do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Intimem-

se.

Cumpra-se.”

Com o trânsito em julgado (ID. 7185944 - Pág. 15), a ora Agravante pleiteou a execução dos honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, que perfazia o montante de R$ 1.698.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil reais).

Adveio a decisão ora objurgada de ID. 7185946 - Pág. 17, nos seguintes termos:

“VISTO Consta nos autos que o valor da causa é R$ 7.964,00. Assim, a exequente não pode receber o valor de R$ 200.122,40. Em razão disso, determino que a exequente altere os cálculos de fls. 252, no prazo de 15 (quinze) dias, para não causar prejuizo irreparável aos cofres públicos, principalmente quando se sabe o caos que atravessa a segurança pública e a saúde do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.”

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando que a r. decisão encontra-se equivocada ao afirmar que o valor da causa é R$ 7.964,00 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Ao compulsar os autos, depreende-se que muito embora diversas decisões tenham aplicado multa diária (astreinte) em desfavor do Executado, em caso de não cumprimento da concessão de beneficio previdenciário, a sentença proferida nos autos da Execução da multa julgou improcedente a pretensão, em razão da devida implantação do beneficio, bem como, do pagamento do período retroativo.

Além disso, é cediço que a multa não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo apenas um meio de impor o cumprimento das decisões judiciais, podendo, inclusive, ser modificada ou extinta pelo Juízo a teor do disposto no art. 537, §1° do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Sabe-se que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, devendo ser fixada em valor expressivo, a fim de que réu não opte pelo pagamento da dívida em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional.

Tendo em vista que a natureza da multa não se consubstancia em direito de indenização ou crédito, mas à efetiva realização do direito postulado, poderá o juiz, diante do valor excessivo alcançado, reduzir sua fixação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o art.537 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de ser possível a redução da multa a qualquer tempo, mesmo em sede de execução, para que não se configure o enriquecimento sem causa.

Confira-se as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à majoração do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1.
A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material.

Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
Precedente. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim, é possível a modificação do valor das
astreintes
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento/execução de sentença, quando irrisório ou exorbitante o seu valor, ou até mesmo suprimida, caso sua imposição não se evidenciar necessária.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo de piso afastou a condenação da multa, tendo inclusive transitado em julgado a sentença (ID. 7185944 - Pág. 15).

Assim afastada a
astreinte
, que tem natureza acessória, os honorários devem incidir sobre o montante que fundamenta a execução e não sobre a parcela acessória, sem caráter indenizatório e condenatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA E EXPRESSÕES SIMILARES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO E NÃO SOBRE A PARCELA EXCLUÍDA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. São devidos honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade. Fixação dos honorários que deve observar o Princípio da Sucumbência, segundo o qual as despesas processuais deverão ser suportadas por aquele que deu causa injustamente à demanda. Hipótese em que ao pretender a incidência da multa sobre o valor das astreintes excluídas, o vencido, que deu injusta causa a demanda, seria credor de quantia que supera, no mínimo, oito vezes e meia àquela a ser obtida pelo vencedor. Pretensão que viola a razoabilidade e proporcionalidade
. Astreinte excluída que não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo apenas meio de impor o cumprimento das decisões judiciais, podendo, inclusive ser modificada ou excluída a teor do disposto no art. 537, § 1o do CPC.
Honorários que incidem sobre o montante que fundamenta a execução e não sobre a parcela excluída, que não tem natureza indenizatória e condenatória. Conhecimento e parcial provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00160232120208190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 18/08/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

Portanto, agiu com acerto a decisão impugnada ao determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da execução principal (R$ 7.964,00).

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021